Tribunal: TCU
Processo: 036.352/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 882/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.352/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto da Cidade (05.596.938/0001-30); Joao Eduardo Arraes de Alencar (XXX.752.853-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.